Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-25.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000815-25.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO DA CONCEICAO - CPF: 049.997.305-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), ADIELSON DA SILVA SANTOS - CPF: 126.177.614-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LEONEIDELUISA DA CONCEIÇÃO SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO –

CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - APREENSÃO DE 10 (DEZ) PORÇÕES DE MACONHA – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EM UMA REPÚBLICA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ATO DE COMERCIO ADMITIDO POR USUÁRIO - PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINARIA - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “
trazer consigo
” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que
“a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016)

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000815-25.2021.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): MARCIO DA CONCEIÇÃO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCIO DA CONCEIÇÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE nº 1000815-25.2021.8.11.0078), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 144361699).

O apelante sustenta que a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio.

Pede o provimento para seja desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 144361728).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 144361732).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva – Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso pessoal - inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas de que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 149946691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23/02/2021, por volta das 17h30min, na Avenida do Pintado, Jardim Sapezal, nesta cidade e comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de traficância dez porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 22,8 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 51167737), Boletim de Ocorrência nº 2021.50713 (id. 48996650), Auto de Apreensão (id. 51173446), Termo de Compromisso (id. 51173448), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado MARCIO CONCEIÇÃO incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID 144361653)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls.07/09), auto de apreensão (fl. 25) e laudo definitivo colacionado em ID 54836875, que atestam a natureza e a quantidade da droga apreendida. No que tange a autoria, ficou caracterizada pelas provas colhidas durante a persecução penal. [...]

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que a droga aprendida era para fins de traficância, máxime porque os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

Ademais, aliada à prova oral produzida e com base no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, o qual estabelece que o julgador deverá levar em consideração a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente para se chegar na diferenciação entre usuário e traficante, tem-se que, no caso em tela, foram encontradas no total 10 (dez) porções de maconha pesando, aproximadamente, 22,8 gramas e, em sede policial, em seu termo de declaração Adielson da Silva Santos afirma que sempre comprou droga do acusado (fl. 30), veja-se: “que é usuário de drogas (maconha), desde os 13 anos de idade; que está em Sapezal há cerca de 04 anos; que desde que chegou em Sapezal, sempre que queria comprar maconha, procurava o vulgo "NEGUINHO" (MARCIO CONCEIÇÃO); que, na data do fato, tinha acabado de comprar uma porção de maconha das mãos de Marcio; que estava consumindo a maconha quando viu a GU PM passando; que ao visualizar a GU PM o declarante entrou numa quitinete; que a GUPM o abordou e encontrou a porção do entorpecente; que os PMs perguntaram de quem tinha comprado a droga, o declarante respondeu que tinha comprado do vulgo "NEGUINHO"; Que não estava no momento em que a guarnição encontrou o entorpecente de Márcio”.

Ressalta-se, ainda, que a condição de usuário de substância ilícita não impede a condenação pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, convivendo, na mesma pessoa, as duas circunstâncias, de traficante e dependente químico, principalmente quando a primeira, pela vantagem financeira, serve para bancar o vício, o que afasta o pedido desclassificatório para uso. [...]

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE

a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado MÁRCIO CONCEIÇÃO nas penas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].
”

(Daniel de Sousa Campos, juíza de Direito – ID 93759978)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 144361176), Termo de Compromisso (ID 144361178) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.74928-01 (ID 144361697), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leocir Antonio Puhl, policial militar (ID 144361171), Julio Cesar Etiene Pereira, policial militar (ID 144361172), Anderson Oliveira da Silva, policial militar (ID

144361173), Alessandro Herreiro Macedo, policial militar (ID 144361174), Josevaldo Silva Tavares, investigador de Polícia (ID 144361175), Adielson da Silva Santos, testemunha (ID 144361180) e o apelante (ID 144361183).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Leocir Antonio Puhl, policial militar (ID
144361693
), Anderson Oliveira da Silva, policial militar (ID
144361693
), Alessandro Herreiro Macedo, policial militar (ID
144361693
), Sandalo dos Santos Silva, testemunha (ID
144361693) e o interrogatório do apelante (ID 144361693).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.2.2021, por volta das
17h30min, os policiais militares [Leocir Antonio Puhl, Anderson Oliveira da Silva e Alessandro Herreiro Macedo] apreenderam 10 (dez) porções de maconha, com peso de 22,8g (vinte e dois gramas e oito centigramas), 1 (um) aparelho celular Redmi Note [cor azul] e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, na residência do apelante, localizada à avenida do Pintado, bairro Jardim Sapezal, no município de Sapezal/MT, após receberem informações de que havia uma pessoa conhecida como “Baianinho” estava comercializando drogas em uma república, nas proximidades da “Borracharia do Cacerense” (ID 144361653
);

- Leocir Antonio Puhl, Anderson Oliveira da Silva e Alessandro Herreiro Macedo [policiais militares] relataram, em ambas as fases da persecução penal, terem recebido informação anônima, via 190, de que uma pessoal conhecida como “Baianinho” estaria vendendo entorpecentes em república próxima à “Borracharia do Cacerense”; em ato contínuo, dirigiram-se até o local e visualizaram Adielson da Silva Santos e o apelante; Adielson adentrou em um dos quartos e o apelante permaneceu no passeio público; o apelante “
se desfez da droga, jogando-a no chão
”; tratava-se de “
uma porção análoga à maconha
”; realizaram uma busca na república e encontraram uma porção de maconha com Adielson, que assumiu ter comprado a droga do apelante, o qual negou ter vendido o entorpecente; na sequência, o apelante informou que havia mais drogas em sua residência, local onde foram localizadas mais 9 (nove) porções de maconha; as porções estavam embaladas da mesma maneira; o acusado confirmou que seu apelido era “baianinho”
(ID 144361171; ID

144361173; ID 144361174;
ID
144361693);

- Adielson da Silva Santos [testemunha] afirmou, na fase policial, ser usuário de drogas “
desde os 13 anos de idade
”; “
que está em Sapezal há cerca de 04 anos
”; “
que na data do fato, tinha acabado de comprar uma porção de maconha das mãos de Marcio
” (ID 144361180);

- o apelante, tanto na fase policial quanto judicial, declarou que “
foi até a casa de ADIELSON para ‘queimar um fino’ (fumar maconha)
”; a droga encontrada em sua residência era para seu uso pessoal, visto que fuma maconha desde os 13 (treze) anos de idade; “
que não procede a declaração do Adielson
” no sentido de que comprava droga do apelante; trabalha para sustentar sua família e seu vício (
ID 144361183; ID 144361693).

Pois bem.

A diligência policial que culminou com a apreensão das 10 (dez) porções de maconha, com peso de 22,8g (vinte e dois gramas e oito centigramas),
na residência do apelante [
localizada à avenida do Pintado, bairro Jardim Sapezal, em Sapezal/MT
], ocorreu após informações recebidas pelos policiais militares
[Leocir Antonio Puhl, Anderson Oliveira da Silva e Alessandro Herreiro Macedo] de que uma pessoa conhecida como “Baianinho” estaria comercializando drogas em uma “república”, nas proximidades da “Borracharia do Cacerense”.

Note-se que as assertivas dos referidos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que as apreensões das drogas foram precedidas da abordagem do usuário Adielson da Silva Santos
, na referida república, na posse de uma porção de maconha, o qual revelou ter comprado o entorpecente do apelante.

Frise-se que o apelante confirmou ter se dirigido até o local para usar drogas com Adielson da Silva Santos
.

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “
trazer consigo
” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que
“a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

Frise-se, ainda, que a conduta do apelante [trazer consigo porções de maconha em pequenas porções] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Enfim, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, o
pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023